Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. RATEIO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PERDA DO IMÓVEL PARA O CREDOR FIDUCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. REGISTRO. TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. QUÓRUM QUALIFICADO. ART. 1.333 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A natureza jurídica das taxas condominiais, de obrigação propter rem, não deixa margem para dúvidas quanto à legitimidade passiva do proprietário para responder pelo referido débito. As referidas obrigações, também conhecidas como ambulatórias, existem em função da coisa, perseguem a coisa onde e com quem estiver. Assim, quem detiver a propriedade do imóvel, tem a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais.
2 – Não é possível afirmar, a partir dos elementos de prova colacionados aos autos, que o Embargante/Apelante tenha efetivamente perdido a propriedade do imóvel em favor da Credora Fiduciária, razão pela qual, ainda constando no registro como legítimo proprietário do imóvel, deve o Apelante arcar com o pagamento da dívida.
3 – Não se identifica qualquer mácula na forma de instituição do condomínio, que foi devidamente averbada pelo Cartório de Registro de Imóveis competente e observou o regramento do artigo 1.333 do Código Civil, não havendo razão para invalidar as taxas condominiais aprovadas em assembleia.
Apelação Cível desprovida.